Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO REU: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO em desfavor de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a desconstituição do v. Acórdão no 1282199 proferido pela 8a Turma Cível, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenizatória no 0710742-10.2019.8.07.0001. Inicialmente, o autor pleiteou a gratuidade da justiça (id 40419279), sendo indeferida por meio da decisão de id 40863472. Ato contínuo, foi apresentado emenda da inicial, ocasião na qual ele alterou a causa de pedir, o pedido e o valor da causa (id 40863472). Assim, considerando o aditamento da inicial, narra o autor, em suma, que na ação originária ajuizada em 29/04/2019, a então autora sociedade extinta Embraco Franquias e Restaurante Ltda, na qual era sócio administrador, e, portanto, sucessor, nos termos do distrato datado de 14/07/2020 (id 83636296 - pág. 03), objetivava como pedido principal a rescisão de um contrato de locação, entabulado em 17/11/2014, das Lojas 87 e 88 do Venâncio Shopping, administrado pela ré, com prazo de vigência até 29/03/2024, o qual tinha como escopo a exploração empresarial da marca de franquia TOMATZO (razão social M Tasko Comercial de Alimentos Ltda). Isso porque, assevera que em 27/03/2019 a ré impediu ilegalmente a continuidade da sua atividade empresarial baseado em uma informação equivocada de que a franqueadora Tomatzo havia encerrado o contrato de franquia, configurando suposta infringência às normas do contrato de locação. Todavia, alega que o contrato de franquia não estava rescindido naquela data, mas sim somente em 03/05/2021, quando se homologou a resilição amigável nos autos do processo no 0716928-83.2018.8.07.0001, conforme documentos ora colacionados. Nesse contexto, enfatiza que ao se julgar improcedente o pedido inicial constante da ação originária, tanto a sentença quanto o respectivo acórdão basearam suas conclusões no falso entendimento de que a empresa Embraco não detinha mais a franquia da marca Tomatzo em 2019 e, portanto, estaria irregular perante o Venâncio Shopping, o qual teria supostamente o direito de impedir a continuidade do exercício do comércio da empresa. Ressalta que o Relator do acórdão rescindendo afirmou, por diversas vezes, restar “indene de dúvidas que o contrato de franquia firmado pelo Autor foi rescindido, de forma que não poderia mais desenvolver suas atividades comerciais sob o nome ‘TOMATZO’”, porém assevera que, ao contrário da interpretação adotada, inexistiu quebra de contrato de franquia. Argumenta ainda que o acórdão também está equivocado ao não ter conhecido do seu apelo por inovação recursal no tocante a alegação de nulidade da notificação extrajudicial da franqueadora, uma vez que de forma incontroversa a questão foi utilizada na análise do mérito. Assim, sustenta que o julgado deve ser rescindido, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC, em razão de violação à norma jurídica e erro de fato. Aduz que o v. acórdão rescindendo: (i) violou manifestamente os artigos 5o, incisos LIV e X, 93, inciso IX, da CF/88; 489, §1o, inciso IV, e 726 do CPC; (ii) não observou que a relação de franquia estabelecida entre a antiga empresa do autor, EMBRACO, e a M TASKO ainda não havia sido rescindida em 2019; e (iii) incorreu em erro de fato, pois baseou-se em fato ainda inexistente, qual seja, a suposta quebra de franquia acima mencionada. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender o trâmite da Execução de Título Extrajudicial no 0737852-81.2019.8.07.0001 até a decisão final nos presentes autos. Ao final, requer, concedendo-se a tutela de urgência na forma exposta, a procedência do pedido para rescindir o Acórdão no 1282199, proferido pela 8a Turma Cível, nos autos do processo no 0710742-10.2019.8.07.0001, com a desconstituição de seus efeitos, julgando-se procedente o pedido inicial da ação originária, com a rescisão, por justa causa, do Contrato de Locação Atípico de Espaço em Shopping Center e outras avenças dos imóveis caracterizados como Local de Uso Comercial (LUC) – Lojas 87 e 88, a partir de 28/03/2019, e a condenação da ré ao pagamento de multa no valor de R$86.520,00, corrigido monetariamente e com juros legais, conforme o item 13.1 das Cláusulas Gerais do entabulado. Depósito judicial e custas processuais recolhidas (ids 41305441 a 41305443). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que a presente rescisória não deve ser admitida. Com efeito, a ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir o título judicial acobertado pela coisa julgada material. Devido à excepcionalidade desta via, não pode ser destinada ao questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Nesse prisma, o juízo rescisório deve se limitar a verificar as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Na espécie, o autor ajuizou a presente ação rescisória alegando que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato (artigo 966, VII, CPC), porque se baseou em falso entendimento de que a empresa Embraco não detinha mais a franquia da marca Tomatzo em 2019. No entanto, a definição de erro de fato, para fins de ajuizamento da ação rescisória, encontra-se delineada no parágrafo 1o do artigo 966 do CPC: “§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como se pode observar, somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Em outras palavras, é inadmissível a rescisão de sentença/acórdão se o fato em torno do qual ocorrera o suposto erro já tiver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. Doutrina e jurisprudência consideram, assim, inviável reapreciar os aspectos fáticos da coisa julgada no bojo da ação rescisória, como se esta via excepcionalíssima fosse sucedâneo de recurso. Com efeito, sobre o tema, assim leciona Arruda Alvim: “Há erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC/2015, quando o juiz tenha admitido fato que não existiu ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. É essencial, porém, para possibilitar a rescisão da decisão judicial, que tal circunstância seja verificável a partir dos elementos já constantes dos autos, sendo vedada a produção de novas provas. Também é indispensável que não se trate de fato sobre o qual o juiz se deveria ter pronunciado ao resolver controvérsia surgida entre as partes, ou melhor, para a conformação da hipótese, não pode ter havido controvérsia entre as partes e nem pronunciamento judicial sobre o fato. De forma sistemática, a doutrina aponta, com absoluta razão, ser essencial o preenchimento de seis requisitos para que se possa admitir a rescisória por erro de fato. São eles: a) o erro deve dizer respeito exclusivamente a fato (ocorrência do mundo empírico); b) o erro deve ser passível de constatação a partir da análise dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo prova para demonstrá-lo; c) o erro de fato deve ser causa determinante da decisão; d) a decisão deve ter suposto a ocorrência de um fato que inexistia ou suposto que não ocorreu um fato ocorrido; e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; f) sobre esse fato não pode ter havido efetivo pronunciamento judicial.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 2. No caso, a certidão a que alude a parte autora foi objeto de específica análise pela decisão, o que inviabiliza o ajuizamento da rescisória com base no art. 185, IX, do CPC/1973. 3. A ação rescisória ajuizada com suporte no inciso V do art. 485 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. 4. Na espécie, contudo, a decisão rescindenda está lastreada no entendimento de que o disposto no art. 19 do ADCT não ampara os denominados agentes públicos honoríficos, isto é, aqueles que realizaram função pública a título voluntário. Trata-se, portanto, de interpretação jurídica razoável do referido normativo, não sendo possível qualificá-la como violadora da literalidade do dispositivo de lei. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019). Nessa perspectiva, no caso concreto, conforme se extrai do Acórdão no 1282199 (id 41305447), a verificação da validade das notificações enviadas pela franqueadora e a efetiva rescisão do contrato de franquia, que levaram a ré Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda a determinar a paralisação das atividades da extinta empresa na qual o autor era sócio administrador, Embraco Franquias e Restaurantes Ltda, foi exatamente a matéria controvertida nos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos (Processo no. 0710742-10.2019.8.07.0001), além do que tanto o magistrado sentenciante quanto a 8a Turma Cível, órgão prolator do acórdão rescindendo, debruçaram-se sobre as provas produzidas pelas partes, a fim de embasar seus pronunciamentos jurisdicionais. Desse modo, restam inobservados os requisitos consistentes na ausência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o apontado erro de fato. Outrossim, os motivos que ensejaram no conhecimento parcial da apelação e a homologação judicial de acordo firmado entre a empresa Embraco e a franqueadora (id 40419283) posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, também não configuram o debatido erro de fato. Acresça-se que o irretocável v. acórdão enfrentou tal questão, senão vejamos (id 74702175 - págs. 10/11): “(...) Em que pese o Apelante alegar que o contrato de franquia era objeto de ação judicial, em que ele pleiteava a anulação ou rescisão do ajuste por culpa da franqueadora (ID 16981658), fato é que a rescisão de pleno direito já havia sido efetivada através de notificação extrajudicial datada de 27/2/2019, inexistindo até o momento qualquer decisão judicial revertendo essa medida. Em verdade, na ação proposta pelo Apelante em face da franqueadora, embora ainda não transitada em julgado, foi prolatada, em julho de 2019, sentença de improcedência dos pedidos formulados (ID 16981816). Nesse cenário, evidente que o Apelante não poderia mais utilizar a marca “TOMATZO” e, em razão dos termos do contrato locatício, também não poderia operar com marca diversa sem a autorização da Apelada. Aliás, o próprio Apelante reconhece esse impedimento, pois conforme consta na ata de reunião realizada ainda no dia 23/3/2019, o representante do Autor informou estar impossibilitado de utilizar a marca “TOMATZO” e que encerraria suas atividades em 6/4/2019 (ID 16981783). Confira-se: (...)” Além disso, verifica-se que a argumentação lançada na petição inicial da presente rescisória configura basicamente reprodução dos fatos já alegados na ação originária e/ou indevida inovação, a evidenciar que o autor pretende, nesta excepcional via, rediscutir matéria sobre a qual recaiu a coisa julgada material, como se se tratasse de meio processual ordinário destinado a apreciar justiça ou injustiça da decisão. Por conseguinte, o autor traz, ainda, evidente inovação e/ou argumento genérico de manifesta violação às normas constantes nos artigos 5o, incisos LIV e X, 93, inciso IX, da CF/88; 489, §1o, inciso IV, e 726, do CPC. Logo, o que alega ser violação à norma jurídica não passa, portanto, de mera irresignação com matéria exaustivamente apreciada e debatida em sede judicial, tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão com o advento da coisa julgada, cujos limites devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento. Vale ressaltar, ainda, que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de exaustivo reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem, como inadequadamente pretende o autor. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) A corroborar as teses expostas, em idêntica direção já se manifestou esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO DE REGRA JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE DELIBERAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO RESPECTIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de ação rescisória interposta contra acórdão sob o fundamento de violação manifesta a norma jurídica. 2. A mera interpretação do texto legal diversa da pretendida pela parte não consubstancia violação manifesta a norma jurídica, situação que poderia atrair, em tese, a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso sustentam os demandantes, em síntese, que o acórdão rescindendo desconsiderou a aplicação, ao montante versado na condenação, dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, sem limitação temporal, previstos no Estatuto do Plano de Benefícios no 1 da entidade demandada para o caso de devolução dos valores relativos às quotas pessoais vertidas pelos respectivos utentes. Por essa razão, verberam que houve violação aos artigos 3o, inc. I, e 9o do estatuto aludido, e também dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. 4. A ação rescisória não configura instrumento judicial adequado para rediscussão da matéria já decidida nos autos do processo de origem a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438711, 07362802520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.)” “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253793, 07267558720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020.)” Portanto, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a alegada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais devidas pelo autor. Deixo de fixar nesse momento processual honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora